Tribunal: TJMT
Processo: 0021630-86.2012.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021630-86.2012.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO DA SILVA (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), THIAGO CARVALHO DA SILVA (VÍTIMA), MARCELO RIBEIRO BEGALLI - CPF: 486.824.971-15 (ASSISTENTE), LEANDRO SOUZA CAMPOS - CPF: 034.321.231-59 (ASSISTENTE), GIZELI SILVA MENDES - CPF: 056.309.111-80 (ASSISTENTE), GUSTAVO RODRIGUES DAS NEVES (ASSISTENTE), GIOVANE SILVA DAMASCENO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO DA SILVA - CPF: 048.002.191-08 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REJEITADA. MÉRITO. DECISÃO DO JÚRI AMPARADA EM PROVAS ROBUSTAS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS RESPEITADA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE EXACERBADA. PREMEDITAÇÃO E VIOLÊNCIA EXTREMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo acusado contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, condenou-o pelo crime de homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal) à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

2. O apelante sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, alegando ausência de elementos mínimos para confirmar sua autoria no crime. Requer, ainda, a revisão da dosimetria da pena, com o afastamento da valoração negativa atribuída à circunstância judicial da culpabilidade.

3. O Ministério Público, em contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento do recurso, sob o argumento de preclusão consumativa, e, no mérito, pugna pelo desprovimento do apelo.

II.
Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (I) definir se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, justificando a anulação do julgamento e a submissão do recorrente a novo júri; e (II) estabelecer se a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena foi indevida.

III.
Razões de decidir

5. A preclusão consumativa não se aplica ao caso, pois a decisão de pronúncia não constitui juízo definitivo de culpabilidade, limitando-se à verificação de indícios suficientes de autoria e materialidade. A apelação com fundamento no art. 593, III, "d", do CPP permite a reanálise da conformidade do veredicto dos jurados com as provas dos autos, sem afronta à segurança jurídica.

6.
“A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento”
(AgRg no AREsp 1632897/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020).

7. O acervo probatório contém elementos robustos de autoria e participação do recorrente no crime, incluindo a confissão do corréu, depoimentos testemunhais convergentes e relatos do próprio apelante, que corroboram sua presença na cena do crime e sua atuação no delito.

8. A valoração negativa da culpabilidade fundamenta-se na premeditação e na extrema violência empregada na execução do homicídio, evidenciada pela quantidade de disparos efetuados contra a vítima (nove tiros), justificando o acréscimo na pena-base.

9. O entendimento jurisprudencial pátrio reconhece que a premeditação e a quantidade excessiva de disparos configuram elementos idôneos para a majoração da pena na primeira fase da dosimetria.

IV.
Dispositivo e tese

10. Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido o recurso.

Tese de julgamento
:

“1. Não configura preclusão consumativa a interposição de recurso de apelação contra decisão do júri, ainda que precedida por recurso em sentido estrito, dada a natureza distinta de ambos.

2. A decisão do Tribunal do Júri amparada em provas concretas e idôneas deve ser preservada em respeito à soberania dos veredictos, salvo se manifestamente contrária às provas dos autos.

3. A premeditação e o emprego de extrema violência são circunstâncias idôneas para justificar a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "c"; CPP, arts. 413 e 593, III, "d"; CP, art. 121,
caput
.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no AREsp 1632897/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 16/06/2020; STJ, HC 532902/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05/12/2019; TJMT, RVCR 10152301920228110000, Rel. Rui Ramos Ribeiro, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 06/04/2023; TJMT, Enunciados no 13 e 49 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
ANTÔNIO DA SILVA
, contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, o qual, acolhendo a decisão do conselho de sentença, o condenou pela prática do crime previsto no artigo 121,
caput
, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões, o apelante pleiteia a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, argumentando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, uma vez que o conjunto probatório carece de elementos mínimos para confirmar a autoria do crime imputado. Requer, ainda, a revisão da dosimetria da pena, buscando o afastamento da valoração negativa atribuída à circunstância judicial da culpabilidade.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso em razão da ocorrência da preclusão consumativa. No mérito, opinou pelo desprovimento do recurso defensivo.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela rejeição da preliminar apresentada pelo Ministério Público e, no mérito, manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO APELO

Egrégia Câmara:

Em sede de contrarrazões recursais, o Ministério Público suscita preliminar de não conhecimento do apelo interposto por
Antônio da Silva
, ao argumento de que este outrora manejou recurso em sentido estrito em face da decisão de pronúncia que o encaminhou ao julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, ocasião em que este Sodalício já se posicionou sobre a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime de homicídio.

Logo, no seu entender, a matéria de fato reeditada na vertente apelação, desta feita sob o viés argumentativo de que o veredicto dos jurados foi manifestamente contrário às provas dos autos, já foi exaustivamente debatida e decidida, tendo-se operado a preclusão judicial ou
pro judicato
, a obstar a prolação de nova decisão sobre a mesma questão, sob pena de afronta à segurança jurídica.

Não obstante os argumentos apresentados, entendo que a preliminar não merece acolhimento, pelos fundamentos que passo a expor.

De início, é importante destacar que os processos relacionados à competência do Tribunal do Júri, de natureza predominantemente criminal, seguem um rito escalonado, composto por duas fases principais e distintas. Esse modelo visa assegurar a regularidade do processo e evitar que qualquer acusação seja automaticamente submetida ao julgamento de um corpo de jurados, cuja decisão é orientada pela íntima convicção.

A primeira etapa, presidida por um juiz togado, limita-se a verificar a admissibilidade da acusação, mediante análise precária e superficial das provas, com o objetivo de aferir a existência de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, ou participação, a teor do art. 413 do Código de Processo Penal.

Nesse momento, os
“indícios suficientes”
devem ser compreendidos como um princípio de prova capaz de situar o réu no contexto criminoso
, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao crivo de seus pares, a quem compete sanar eventuais controvérsias. (TJ-MT 00101585420138110042 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 11/04/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/04/2022)

Nesse contexto, é consabido que a sentença de pronúncia não representa um juízo definitivo de culpabilidade, mas apenas autoriza o prosseguimento do processo para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para a análise exauriente dos fatos e provas.

Assim, a decisão de pronúncia e os eventuais recursos interpostos contra ela, como o recurso em sentido estrito, não têm como finalidade o esgotamento da matéria probatória. Isso porque, tanto o magistrado sumariante quanto o Tribunal, ao examinarem tais recursos, devem restringir-se à análise da admissibilidade da acusação, sem aprofundar-se na análise das provas, a qual incumbirá ao juiz natural da causa, qual seja, o Colendo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, após a colheita probatória em Plenário, na segunda etapa do procedimento bifásico, denominada
judicium causae
.

Como mencionado, a segunda etapa, conduzida perante o Tribunal do Júri, é responsável pela análise integral e definitiva das provas, ficando a cargo do Conselho de Sentença a decisão sobre a culpabilidade ou inocência do réu, com base na íntima convicção dos jurados.

Portanto, a verificação de eventual incompatibilidade entre o veredicto dos jurados e as provas constantes nos autos é uma atribuição exclusiva dessa fase, sendo realizada por meio de recurso de apelação, conforme o disposto no art. 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal.

Não se trata de reexaminar uma questão já decidida em recurso anteriormente interposto, mas sim de avaliar, de maneira mais aprofundada e em cognição exauriente, se a decisão dos jurados está em conformidade com as provas constantes nos autos.

Sobre o tema, colaciono o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“Não há que se falar não conhecimento do recurso, ao argumento de que a matéria aqui apresentada já foi analisada em recurso em sentido estrito anteriormente interposto pelo apelante, eis que a decisão de pronúncia analisa indícios de provas acerca da existência de autoria delitiva e não a sua comprovação indene de dúvidas, porquanto compete ao Tribunal do Júri dirimir as referidas questões. Logo, não há reanalise de questão já decidida, e sim verificação em sede de cognição exauriente se o veredicto dos jurados conversa com as provas constantes nos autos” (N.U 0001724-02.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

“O recurso em sentido estrito analisa indícios de provas acerca da existência de autoria delitiva e não a sua comprovação indene de dúvidas, eis que compete ao Tribunal do Júri dirimir as referidas questões, não havendo, portanto, que se falar em preclusão consumativa o simples fato de o recurso ter mantido a sentença de pronúncia em relação à existência de indícios de autoria delitiva” (N.U 0015551-91.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)

Ademais, a alegação ministerial de preclusão judicial não se sustenta à luz da sistemática processual penal e do princípio do duplo grau de jurisdição. A existência de decisão anterior em recurso em sentido estrito não impede que o Tribunal examine, em sede de apelação, a regularidade do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, sobretudo quando se alega que o veredicto é manifestamente contrário às provas.

O reconhecimento da admissibilidade da acusação não equivale à análise definitiva da procedência das imputações, razão pela qual a tese de preclusão não se compatibiliza com o rito bifásico que rege os crimes dolosos contra a vida.

Por fim, é importante registrar que acolher a preliminar arguida pelo Ministério Público implicaria violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como, ao princípio da paridade de armas, na medida em que limitaria de forma desproporcional o direito da defesa de recorrer contra eventuais equívocos do Conselho de Sentença, prerrogativa essa que não encontra restrição equivalente para a acusação.

Com base nestas considerações,
rejeito a preliminar
arguida pela acusação.

VOTO – MÉRITO

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, a tempestividade.

Infere-se da peça acusatória que:

“(...) no dia 26/10/2012, por volta das 13h, em via pública, na rua 12, enfrente ao n° 404, no bairro Jardim Vitória, nesta Capital, os acusados previamente ajustados em unidade de desígnios, fazendo uso de arma de fogo (não apreendida) efetuaram disparos contra Thiago Carvalho da Silva, ceifando-lhe a vida, conforme constata o laudo pericial de necropsia n° 1.9067.1.2012.37353-01, albergado às fls. 36/41.

Segundo o apurado, a vítima conviveu maritalmente com Gizele, irmã do denunciado Osmar por aproximadamente 04 (quatro) anos e, após o rompimento Thiago passou a ameaçá-la e agredi-la verbalmente devido ao uso excessivo de drogas, o que causou raiva e revolta em Osmar.

Consta ainda, que "Tonho", também, nutria sentimento de raiva por Thiago, em razão de um desentendimento havido entre ambos anteriormente.

Diante disso, uns trinta dias antes do evento delituoso, os denunciados combinaram de ceifar a vida da vítima, logo, premeditaram o crime.

Nesse contexto, no dia e local do crime, os denunciados, adrede armados, com revolveres, avistaram a vítima que estava em frente de sua residência, sentada em uma cadeira, quando então, de inopino Osmar efetuou três disparos contra Thiago, que mesmo ferido entrou em luta corporal com Osmar, que ao empurrá-lo gritou ao vulgo "Tonho" "atira na vítima", quando este descarregou sua arma contra a vítima.

Nota-se que a vítima foi surpreendida pelos disparos efetuados pelos denunciados, portanto, agiram mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Após, o crime ambos saíram correndo do local.

Quando de seu interrogatório, Antônio negou a prática do crime, contudo, sua versão caiu por terra, quando Osmar confessou a autoria, delatando Antônio, que concorreu para o crime.

Resumidamente, estes são os fatos.” (Sic)

De proêmio, convém registrar que, em observância ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Júri, consagrado no art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
“c”
, da Constituição Federal, a decisão do Conselho de Sentença deve ser preservada, somente se admitindo a cassação ou anulação quando manifestamente contrária às provas dos autos (art. 593, III, d, do CPP), ou seja, quando totalmente divorciada do conjunto probatório.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que:
“a quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento”
(AgRg no AREsp 1632897/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020).

No caso em apreço, embora inexistam dúvidas a respeito da
materialidade delitiva
, tanto que não está sendo questionada pela defesa, constata-se que ela decorre do boletim de ocorrência
(Id. 181926235 – Pág. 10/12)
, certidão de óbito
(Id. 181926235 – Pág. 36)
, laudo de necrópsia
(Id. 181926235 – Pág. 42/49),
relatório de informação
(Id. 181926235 – Pág. 50/51)
, relatório de investigação policial
(Id. 181926236 – Pág. 32/34),
laudo pericial
(Id. 181926236 – Pág. 71/72 e Id. 181926237 – Pág. 01/24)
.

Ademais, em relação aos indícios autoria, ao contrário do que manifestado pela defesa, a decisão exarada pelo Conselho de Sentença não está desamparada de elementos probatórios, ao revés, há expressivo acervo fático a subsidiá-la, em especial os depoimentos colhidos ao longo de ambas as fases processuais.

O acusado
Antônio da Silva
declarou, em plenário, que conhecia Osmar, o qual era conhecido como
“Mazinho”
, e que ambos cresceram juntos. Relatou que não usavam drogas, mas passaram a consumir maconha após a chegada de
Thiago
(vítima) ao bairro, sendo este o responsável pela venda da substância. Afirmou que nunca teve desentendimentos com a vítima, mas que
Thiago
costumava andar armado devido a rixas com outras pessoas.

Sobre o dia do crime, disse que estava em casa e, ao sair para a residência de
Thiago
, encontrou-o sentado na frente de sua casa. Sentou-se ao lado dele para usar droga e, após algum tempo,
Osmar
chegou ao local. Inicialmente, pensou que ele também fosse fumar, mas, depois de um tempo,
Osmar
sacou uma arma,
Thiago
tentou reagir e pediu ajuda ao depoente, momento em que
Osmar
efetuou o disparo, moti pelo qual, segundo o acusado, teria saído correndo.

Relatou que, posteriormente,
Osmar
o ameaçou de morte caso ele dissesse que ele havia cometido o crime, todavia, confirmou que
Osmar
estava com uma arma e que foi ele quem efetuou todos os disparos, sem saber informar a quantidade de tiros. Disse que viu a luta corporal entre
Osmar
e a vítima, seguida da queda de
Thiago
. Negou ter atirado ou que estava armado no momento do crime, bem como, de ter informado a
Osmar
sobre o paradeiro da vítima.

Afirmou que, após o crime, fugiu do bairro temendo represálias dos familiares da vítima e por conta das ameaças de Osmar. Disse que se refugiou na casa de seu irmão, no Jardim Florianópolis, e nunca mais retornou ao Bairro onde ocorreu os fatos. Alegou que a versão apresentada na delegacia foi inventada devido às ameaças de
Osmar
, que prometeu matá-lo caso contasse a verdade. Por fim, afirmou não saber explicar o motivo de o laudo pericial indicar o uso de duas armas de fogo, pois viu
Osmar
com apenas uma arma, e negou que
Thiago
tenha-lhe desferido um soco no rosto.

O corréu
Osmar Silva Mendes
confessou, na fase policial, ser o autor do crime investigado, juntamente com
Antônio
, conhecido como
“Tonho”
, e declarou ter efetuado três disparos, dos quais dois atingiram a vítima na região torácica, enquanto o terceiro tiro
“lencou”
. Destacou que a vítima, mesmo ferida, tentou reagir e entrou em luta corporal com ele, momento em que a empurrou ao chão e, em seguida, gritou para
Antônio
atirar, o qual, portando uma arma calibre .38, marca Magnum, carregada com seis munições, efetuou seis disparos contra a vítima, atingindo-a na região torácica e na cabeça. Vejamos:

“(...)
QUE o interrogando confessa ser o autor do crime nesses autos investigados, juntamente com ANTÔNIO vulgo "TONHO"
; QUE o interrogando relata que conhecia a vítima aproximadamente 05 (cinco) anos; QUE sua irmã GISELE foi casada com a vítima pelo período de 03 (três) anos e que desta relação GISELE e a vítima tiveram um filho com nome de MARCOS, hoje com 02 (dois) anos; QUE GISELE tinha separado da vítima aproximadamente 04 (quatro) meses, pelo motivo que a vítima estava vendendo drogas no bairro e estava fazendo uso de droga em bastante quantidade, com isso a vítima estava agressivo e ficava batendo em GISELE;
QUE após a vítima e GISELE se separarem, a vítima começou a ameaçar e xingar GISELE com palavras "vagabunda, filha da puta, biscate" e nisso o interrogando começou a ficar com raiva da vítima
;
QUE por volta de um mês antes do crime o interrogando e o vulgo "Tonho", o qual também tinha raiva da vítima, pelo motivo que a vítima já tinha batido na "cara" dele, combinaram de matar a vítima, mas o interrogando precisava comprar um arma de fogo, pois o vulgo "TOINHO" já possuía sua arma de fogo
;
QUE no dia do fato por volta das 12h58min, o vulgo TONHO, que mora ao lado da casa da vítima, ligou para o interrogando avisando que a vítima estava sentado no lote baldio do lado de sua casa, então os dois resolveram matar a vítima;
QUE o interrogando saiu de sua casa, a qual fica nos fundos da casa da vítima e foi onde estava a vítima, no caminho encontrou o vulgo TONHO;
QUE assim que o interrogando viu a vítima aproximadamente 07 (sete) metros de distância, sacou sua arma de fogo, um revólver calibre 32, marca Taurus, o qual estava carregado com três munições; QUE o interrogando efetuou três disparos de arma de fogo contra a vítima, sendo que dois disparos atingiram a região tórax do lado direito terceiro disparo lencou; QUE em seguida a vítima ainda com vida veio para cima do interrogando, onde os dois entraram em luta corporal; QUE nesse momento o interrogando empurrou a vítima, a qual caiu no chão, então o interrogando gritou para o vulgo TONHO atirar na vítima; QUE o vulgo TONHO já com sua arma de fogo, na mão carregado com seis munições, calibre 38, efetuou mais 06 (seis) disparos contra a vítima, o qual atingiu a região tórax e da cabeça;
QUE a arma de fogo do vulgo "TONHO" é um revólver calibre 38, de marca MAGNUM;
QUE assim que o vulgo TONHO terminou de efetuar os disparos de arma de fogo, o interrogando e o vulgo TONHO saíram correndo para o mato;
QUE posteriormente o interrogando ligou para um táxi, o qual buscou o interrogando e o vulgo TONHO e levou-os para o bairro Alvorada, nesta capital; QUE o interrogando e o vulgo TONHO ficaram no bairro Alvorada até no final da tarde, e no inicio da noite os dois foram para a casa da tia do Vulgo Tonho; QUE no outro dia o interrogando voltou a morar no bairro na rua 13, o vulgo TONHO o interrogando não sabe informar onde esta morando; QUE perguntando ao interrogando onde esta a arma de fogo utilizada no crime, tendo o interrogando respondido que três dias após o crime, vendeu a arma pela quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais), para uma pessoa, o qual não conhece e não sabe dizer onde mora; QUE perguntando ao interrogando o que vulgo TONHO fez com sua arma de fogo, respondeu que não sabe; QUE perguntando ao interrogando se PABLO, vulgo FUBA tem algum envolvimento no crime, tendo o interrogando respondido que não e o mesmo é inimigo do vulgo FUBA, pelo motivo que o vulgo FUBA já efetuou seis disparos de arma de fogo contra sua irmã GISELE” (Sic).

A testemunha
Marcelo Ribeiro Begalli
afirmou, na fase policial, que viu o recorrente
“Tonho”
e o implicado
“Mazinho”
, este já falecido, aproximando-se da vítima e entrando em vias de fato com ela, sendo que posteriormente escutou os disparos de arma de fogo, logo em seguida avistou-os correndo na direção contrária. Disse ainda que escutou quando um dos indivíduos falou
“na cabeça, na cabeça”
, acreditando ele que um dos implicados estava segurando a vítima enquanto o outro efetuava os disparos de arma de fogo. Vejamos:

“(...) QUE o depoente conhecia a vítima de vista, aproximadamente 02 (dois) anos; QUE a vítima era usuário de entorpecente, não sabendo informar o tipo da droga; QUE o depoente escutou comentário que a vítima era traficante no bairro; QUE no dia do fato o depoente estava trabalhando em uma obra e por volta 12h30min, o depoente saiu da obra para ir almoçar em casa, e foi pela rua 12;
QUE aproximadamente 120 metros do local de crime o depoente viu dois rapazes saindo do mato e irem em direção a vítima
, a qual estava sentada numa cadeira de PVC de cor branca, próximo ao meio fio;
QUE no momento que esses dois rapazes chegaram próximo a vítima, o depoente conseguiu reconhecer que um dos rapazes era o vulgo "MAZINHO" e o outro rapaz era o vulgo "TONHO"; QUE o vulgo MAZINHO chegou por trás da vítima e pegou no cabelo da vítima, parecendo puxando o cabelo; QUE nesse momento a vítima e MAZINHO entraram em vias de fato, e o vulgo TONHO também entrou na briga
; QUE o depoente com medo deu um passo para trás e
nesse instante o mesmo escutou um disparo de arma de fogo e viu que o disparo veio do local de crime, mas o depoente não consegue dizer se foi o vulgo TONHO ou se foi o vulgo MAZINHO que efetuou o primeiro disparo, pois os três estavam brigando
; QUE logo em seguida o depoente pensou em voltar para a obra,
mas ficou parado e nesse momento o depoente escutou uma pessoa falando "NA CABEÇA, NA CABEÇA", acreditando o depoente que um dos rapazes estava segurando a vítima e o outro era para desferir os disparos de arma de fogo;

QUE em sequência o depoente escutou mais 07 (sete) disparos de arma de fogo e em seguida viu o vulgo TONHO e o vulgo MAZINHO correndo para o outro lado em direção ao mato;
QUE após o depoente ver os rapazes correndo o mesmo continuou a andar na rua 12 e passou em frente ao corpo da vítima e continuou andando e
nisso veio de encontro seu filho WILQUER CERILO BEGALLI, onde seu filho falou para o depoente que o vulgo TONHO e o vulgo MAZINHO tinham passado por ele e o vulgo TONHO falou "VOCÊ NÃO VIU NADA, VOCÊ NÃO VIU NADA, sendo que TONHO estava com uma arma de fogo na mão
; QUE o depoente esclarece que na hora que seu filho escutaram os barulhos de disparos de arma de fogo, o mesmo ficou com medo, pois depoente sempre passava no horário do fato pela rua 12, para ir almoçar e achavam que tinham desferido os disparos no depoente (...)” (Sic)

Em juízo, a testemunha
Marcelo Ribeiro Begalli
declarou que estava saindo para almoçar, quando então se deparou com uma briga envolvendo três pessoas, sendo que duas saíram do meio do mato em direção à vítima que estava sentada em uma cadeira. Afirma que durante a briga, já houve o primeiro disparo, e que ouviu alguém dizer na “cabeça”, ouvindo assim mais disparos, mas não sabe precisar a quantidade exata de disparos.

Ressaltou que, após os fatos, enquanto se dirigia para casa, encontrou seu filho, que lhe disse ter encontrado
“Tonho”
e
“Mazinho”
logo após o crime, ocasião em que ambos afirmaram: “não viu nada, não fala nada”. Por fim, destacou que reconheceu
“Mazinho”
como um dos autores dos fatos, mas, ao ser questionado, não confirmou se o acusado
“Tonho”
também era um dos autores.

O informante
Leandro Souza Campos
, irmão da vítima, relatou, em juízo, que, no dia dos fatos, recebeu uma ligação de seu primo informando que seu irmão havia sido morto. Acrescentou que, uma semana depois, ouviu dizer que os responsáveis pelo crime seriam
Antônio
e
Osmar
.

Em juízo, o investigador de polícia
Giovane Silva Damasceno
declarou que foram acionados, via CIOSP, para atender a uma ocorrência de homicídio e que, no local, inicialmente, populares informaram que o executor da vítima seria um indivíduo conhecido como
“Fubá”
, devido a uma rixa entre ambos. Todavia, essa informação foi descartada, e durante a investigação, descobriu-se que, no momento dos fatos, dois indivíduos consumiam drogas com a vítima quando, em determinado momento, ela mostrou uma arma para
“Tonho”
. Ao solicitar a devolução,
“Tonho”
se recusou, dando início a uma briga, ocasião em que
Mazinho
teria efetuado um disparo de arma de fogo contra a vítima. Em seguida, ao conseguir se desvencilhar,
“Tonho”
teria descarregado a arma da própria vítima contra ela. Por fim, afirmou que Osmar teria confessado a autoria do crime.

Diante do exposto, verifica-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença não se revela manifestamente contrária à prova dos autos, encontrando sólido amparo nos elementos probatórios colhidos ao longo da instrução processual.

Com efeito, a tese sustentada pela defesa, no sentido de que o conjunto probatório carece de elementos mínimos para confirmar a autoria do crime imputado, não se sustenta. O acervo probatório revela indícios robustos e provas diretas que vinculam o recorrente à prática delitiva, notadamente pela confissão do corréu, pelos depoimentos testemunhais convergentes e, ainda, pelas declarações prestadas pelo próprio recorrente em juízo.

Destaca-se que, embora o corréu
Osmar Silva Mendes
tenha falecido no decorrer das investigações, sua confissão na fase policial deve ser considerada, pois se encontra corroborada por outros elementos coligidos em juízo. Sua narrativa acerca da dinâmica criminosa apresenta coerência interna e coaduna-se com os relatos de testemunha presencial, Marcelo Ribeiro Begalli, que apontam a efetiva participação do recorrente na execução do delito.

Além disso, sua confissão revelou detalhes minuciosos acerca do planejamento do crime e de sua motivação, compondo um quadro probatório que se alinha com o restante das provas constantes dos autos.

Dessa forma, constata-se que, em contrariedade à tese defensiva, existem provas judicializadas que comprovam a participação efetiva do apelante na execução do crime em questão. Como já mencionado, a decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos, o que não se vislumbra no caso presente. Havendo versões contraditórias e uma sendo a escolhida, há que se respeitar a manifestação soberana do Tribunal do Júri, que é o juiz natural da causa, previsto, constitucionalmente.

Em sendo assim, coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea
“c”
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se depreende do Enunciado n.o 13 da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

Nesse contexto, nota-se que a decisão do Conselho de Sentença está amparada pelas provas dos autos e, portanto, não há que se cogitar em nulidade por decisão contrária à prova dos autos.

Conclusivamente, entendo que a decisão dos jurados, portanto, está baseada em prova contida nos autos, de maneira que não há que se falar em submissão do apelante a novo julgamento pelo Conselho de Sentença.

Por outro lado, o apelante pleiteia a revisão da dosimetria, requerendo o afastamento da valoração negativa atribuída à circunstância judicial da culpabilidade, sob o argumento de que os elementos utilizados são inerentes à própria caracterização do delito. Entretanto, melhor sorte não lhes assiste, nesta questão.

Para a adequada análise dos fatos, transcrevo o teor da sentença, na parte a que interessa:

“
Diante do princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, passo à dosimetria da pena, nos seguintes termos:

A culpabilidade do acusado é acentuada.

O acusado e terceira pessoa mantinham animosidade com a vítima, por razões não suficientemente esclarecidas. Em decorrência, eles combinaram de matar Thiago e no dia 26/10/2012 colocaram o plano homicida em prática.

Chegaram na residência da vítima e se depararam com Thiago na frente da sua casa, sentado numa cadeira, fazendo uso de substância entorpecente, quando então terceira pessoa lhe efetuou três disparos de arma de fogo.

A vítima, mesmo ferida entrou em luta corporal com um dos seus algozes, mas este a empurrou e gritou para que Antônio atirasse, tendo ele descarregado a sua arma na vítima.

De acordo com o Laudo de Necropsia a vítima foi atingida por 09 (nove) disparos de arma de fogo.

Como se vê, o acusado agiu de forma premeditada e com violência extrema, o que autoriza a exasperação da pena-base:

(...)

O acusado não registra antecedente criminal;

Quanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados (TJMT, Ap no 72331/2015), que não foram realizados nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular;

O comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime, pois se encontrava na frente da sua residência quando recebeu os disparos e além disso o motivo do crime não restou suficientemente esclarecido;

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, na medida em que o crime foi praticado em concurso de pessoas, o que colocou a vítima em total desvantagem:

A consequência do crime foi a morte de uma pessoa, o que corresponde ao próprio elemento do tipo penal;

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio simples, de 06 (seis) a 20 (vinte) anos de reclusão, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em
08 (oito) anos de reclusão.”
(Sic)

Portanto, observa-se que a magistrada sentenciante atribuiu valoração negativa à culpabilidade do apelante, destacando, principalmente, a premeditação e a violência extrema, evidenciada pela quantidade de disparos de arma de fogo.

No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

In casu
, entendo que a sentença proferida pela magistrada de origem valorou corretamente a culpabilidade. A fundamentação apresentada demonstra de forma clara que a ação do réu extrapolou a simples prática do homicídio qualificado, eis que o acervo probatório revela que o crime foi praticado de forma premeditada e com extrema violência.

Isso porque o recorrente e o corréu
Osmar Silva Mendes
mantinham uma relação de animosidade com a vítima, por motivos não esclarecidos suficientemente esclarecidos. Por essa razão, teriam planejado matá-la e, na data dos fatos, ao tomarem conhecimento de que a vítima estava em frente à sua residência fazendo uso de substância entorpecente, dirigiram-se ao local e efetuaram diversos disparos contra ela, atingindo-a com nove tiros, conforme consta no laudo de necrópsia.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já manifestou que
“ a quantidade de disparos efetuados pelos agentes é fundamento adequado para justificar o desvalor do vetor judicial da culpabilidade, haja vista mostrar uma maior reprovabilidade da conduta”
(TJ-MT - RVCR: 10152301920228110000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/04/2023, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 14/04/2023).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça entende que
“
pode haver a valoração negativa da culpabilidade, uma vez que a premeditação
, com o planejamento das ações
, demonstra o maior desvalor dessa circunstância
”
(STJ - HC: 532902 PE 2019/0272982-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/12/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2019).

De maneira similar, o Enunciado Orientativo no 49 deste Sodalício dispõe que: a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa.

Assim, estando a sentença impugnada em conformidade com o entendimento jurisprudencial pátrio, sua manutenção é medida que se impõe.

Por fim, quanto ao prequestionamento aventado pela Defesa, muito embora seja
“
desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”
(TJMT, No 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJe 05/02/2021), registro que os artigos elencados pelo recorrentes e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

Diante do exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
REJEITO A PRELIMINAR
suscitada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, motivo pelo qual,
CONHEÇO
o recurso interposto por
ANTÔNIO DA SILVA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025